Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-89.2023.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001401-89.2023.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LUCIA FRANCISCA DE ALCANTARA HERGESELL - CPF: 872.427.701-06 (EMBARGANTE), DANIEL SILVA MENDANHA - CPF: 036.865.351-06 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA DE ALCANTARA - CPF: 847.489.901-04 (EMBARGANTE), SIDNEY MAGAL DE ALCANTARA - CPF: 031.311.649-05 (EMBARGANTE), ELINDO JULIAO SEVERINO DE ALCANTARA - CPF: 916.390.001-78 (EMBARGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), FRANCISCA TEREZINHA DE ALCANTARA - CPF: 059.632.421-93 (EMBARGADO), SALVINEIDE SEVERINO DE ALCANTARA COUTO - CPF: 015.688.791-64 (EMBARGADO), JOSE SEVERINO DE ALCANTARA - CPF: 539.283.269-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSE SEVERINO DE ALCANTARA - CPF: 539.283.269-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Elindo Julião Severino de Alcântara e outros em face de acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença, determinando a regular citação dos herdeiros e o sobrestamento do inventário quanto ao bem litigioso, sob alegação de omissões, contradições e julgamento surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da regularidade da citação e do procedimento adotado; (ii) estabelecer se houve julgamento surpresa diante da inércia dos réus; (iii) determinar se há contradição quanto ao afastamento do contraditório; e (iv) verificar se houve omissão quanto ao aproveitamento dos atos processuais sem prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração do julgado, não à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões suscitadas, especialmente quanto à ausência de citação válida, nulidade da revelia e violação ao contraditório.

A decisão fundamenta que a inexistência de citação impede a formação válida da relação processual, tornando nulos os atos subsequentes.

O acórdão afasta a alegação de julgamento surpresa ao reconhecer que os réus não foram previamente chamados ao processo, em afronta ao art. 9o do CPC e ao art. 5o, LIV e LV, da CF.

A decisão também examina a inadequação do inventário para julgamento de matéria contenciosa complexa, determinando a remessa às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio inadequado de rediscussão da causa.

Mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões essenciais ao julgamento, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 3. A ausência de citação válida compromete a formação da relação processual e invalida atos como a revelia e o julgamento de mérito. 4. O prequestionamento exige a presença de vício típico dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 344, 612, 626, 1.022 e 1.023; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13/10/2020; STJ, EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02/10/2014; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2018; TJMG, AI 1.0000.21.097982-9/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 22/07/2021; TJMG, CC 1.0000.21.007200-5/000, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 27/05/2021.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Embargos de Declaração no 1001401-89.2023.8.11.0111

Juízo de origem: (não indicado)

Embargantes: Lúcia Francisca de Alcântara Hergeseli e outros

Embargados: Elindo Julião Severino de Alcântara e outros

Lúcia Francisca de Alcântara Hergeseli e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Elindo Julião Severino de Alcântara e outros
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau.

Sustentam os Embargantes, em síntese:

(i) omissão quanto à análise da regularidade da citação e do procedimento adotado; (ii) inexistência de julgamento surpresa diante da inércia dos réus; (iii) contradição do acórdão ao afastar o contraditório em desacordo com os autos; e (iv) omissão quanto ao aproveitamento dos atos processuais, apesar da ausência de prejuízo. Ao final, requerem o saneamento dos vícios e eventual modificação do julgado.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela manutenção do acórdão.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese os Embargantes alegarem que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre:

(i) omissão quanto à análise da regularidade da citação e do procedimento adotado; (ii) inexistência de julgamento surpresa diante da inércia dos réus; (iii) contradição do acórdão ao afastar o contraditório em desacordo com os autos; e (iv) omissão quanto ao aproveitamento dos atos processuais, apesar da ausência de prejuízo
, resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“Cinge-se a controvérsia na possibilidade de cumulação de ritos, bem como ausência de citação dos Apelantes.

Pois bem. Nos termos do art. 626 do Código de Processo Civil, após prestadas as primeiras declarações, o juiz deve determinar a citação do cônjuge, dos herdeiros e dos legatários, ato essencial à regular formação da relação processual no inventário.

Constata-se dos autos que, embora as primeiras declarações tenham sido apresentadas em 19/06/2024 e o termo de compromisso assinado em 11/09/2024, não foi realizada a citação formal dos Apelantes na condição de herdeiros, tampouco foram intimados para se manifestar acerca do pedido de anulação de negócio jurídico, nem para apresentar contestação.

Outrossim, a revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, somente pode ser decretada contra parte regularmente citada (art. 344 do CPC).

No caso, não houve citação válida dos Apelantes, o que torna ineficaz e nulo o decreto de revelia lançado pelo juízo singular. O contraditório é pressuposto indispensável à validade do processo. Ninguém pode ser considerado inerte se jamais foi formalmente chamado a se manifestar.

Quanto ao Julgamento-surpresa (art. 9o do CPC)

A sentença impugnada também se ressente de julgamento-surpresa, vedado expressamente pelo art. 9o do CPC. A decisão de mérito foi proferida sem que os Apelantes tivessem qualquer oportunidade processual, violando o direito fundamental ao contraditório substancial (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF), essencial à regularidade do processo.

Outrossim, e não menos importante, vislumbra-se a Inadequação do inventário para julgamento de ação de anulação,

pois a controvérsia sobre eventual simulação ou invalidade do contrato exige instrução probatória adequada, e trata-se de matéria contenciosa complexa, que não deve ser decidida sumariamente nos autos do inventário, procedimento de jurisdição voluntária.

O art. 612 do CPC é claro ao exigir que, diante de questão de alta indagação, o juízo deve remeter as partes às vias ordinárias, sobrestando a partilha do bem litigioso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - COMPETÊNCIA E PROCEDIMENTOS DISTINTOS.

Não se admite a propositura de ação de inventário cumulada com declaratória de nulidade de doação, porquanto não há conexão entre os pedidos, além de serem diversos os ritos e a competência para cada uma dessas ações.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.097982-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2021, publicação da súmula em 28/07/2021)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - AUSENTE DISCUSSÃO DO ESTADO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSAS DE PEDIR QUE ENSEJEM A REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES.

Em que a pese a ação de anulação de doação possa interferir na partilha extrajudicial já realizada, o que deve ser levado para o inventário e, consequentemente, para a Vara de Família e Sucessões, deve ser apenas o resultado patrimonial da demanda.

Conflito negativo de competência acolhido.

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.007200-5/000, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/0021, publicação da súmula em 28/05/2021)" (GN)”

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja procedida

a regular citação dos herdeiros, bem como o sobrestamento do inventário, especificamente quanto ao bem objeto da controvérsia.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo os Recorrentes a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026